Tribunal: TJSP
Processo: 1029597-70.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PREVENTIVA POR DANO SOCIAL" - Empréstimo com desconto no benefício previdenciário - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da instituição ré - Adequação da taxa do Custo Efetivo Total (CET) ao limite máximo vigente à época da celebração do

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PREVENTIVA POR DANO SOCIAL" - Empréstimo com desconto no benefício previdenciário - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da instituição ré - Adequação da taxa do Custo Efetivo Total (CET) ao limite máximo vigente à época da celebração do contrato nos termos da Instrução Normativa 28 do INSS - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO